Tribunal: TJSP
Processo: 2084722-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Decisão que indeferiu a concessão de auxílio-acidente, em sede de tutela de urgência, determinando a suspensão do feito até julgamento do Tema 862 pelo STJ - Matéria de ordem Pública que deve ser conhecida de ofício – Competência absoluta – Inteligência dos artigos 109, I, da CF e 64, § 1o,do CPC - Natureza previdenciária do benefício pretendido

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Decisão que indeferiu a concessão de auxílio-acidente, em sede de tutela de urgência, determinando a suspensão do feito até julgamento do Tema 862 pelo STJ - Matéria de ordem Pública que deve ser conhecida de ofício – Competência absoluta – Inteligência dos artigos 109, I, da CF e 64, § 1o,do CPC - Natureza previdenciária do benefício pretendido pelo segurado – Competência da Justiça Federal , consoante a disposição no art. 109, I da Constituição Federal - Petição inicial delimita a competência da justiça em razão da matéria - Impossibilidade da sua alteração ou inclusão de pedido ou da causa de pedir após a citação, sem a anuência do requerido, tornando imutável o objeto da lide - Falta de interesse de agir – Decisão reformada – Agravo não conhecido - Decretada, de ofício, a extinção da ação principal sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084722-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante EDINHO DE
SOUZA LIMA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do agravo e, de ofício,
reformo a r. decisão guerreada para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, VI do CPC. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084722-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14.121
2
Agravo de Instrumento no 2084722-35.2020.8.26.0000
Agravante: Edinho de Souza Lima
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Limeira
Voto no 14.121
Agravo de instrumento – Acidente do Trabalho – Decisão que
indeferiu a concessão de auxílio-acidente, em sede de tutela de
urgência, determinando a suspensão do feito até julgamento do
Tema 862 pelo STJ - Matéria de ordem Pública que deve ser
conhecida de ofício – Competência absoluta – Inteligência dos
artigos 109, I, da CF e 64, § 1o,do CPC - Natureza
previdenciária do benefício pretendido pelo segurado –
Competência da Justiça Federal , consoante a disposição no art.
109, I da Constituição Federal - Petição inicial delimita a
competência da justiça em razão da matéria - Impossibilidade
da sua alteração ou inclusão de pedido ou da causa de pedir
após a citação, sem a anuência do requerido, tornando imutável
o objeto da lide - Falta de interesse de agir – Decisão
reformada – Agravo não conhecido - Decretada, de ofício, a
extinção da ação principal sem resolução de mérito.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de
evidência, interposto por Edinho de Souza Lima contra r. decisão do MM. Juiz a quo
prolatada nos autos da ação previdenciária movida contra o INSS, que indeferindo o
pedido de tutela de urgência consistente na imediata implantação do auxílio-acidente,
manteve a r. decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema
Repetitivo 862 pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Pretende o agravante a reforma da decisão hostilizada. Sustenta, em
síntese, a probabilidade do direito está demonstrada nos autos pela documentação
produzida durante instrução do feito, notadamente, pelo laudo pericial. Já o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo está evidenciado pela natureza alimentar
do benefício. Sustenta, que a suspensão do feito até o julgamento do Tema 862 pelo STJ
implica em prejuízo ao obreiro, na medida em que não se discute, nesta oportunidade,
parcelas em atraso. Discorre sobre a matéria controvertida requerendo a concessão da
tutela de evidência e, ao final o provimento do agravo com o prosseguimento do feito e
a imediata implantação do benefício.
É o relatório.
Desnecessário a intimação da parte agravada em face do disposto
no artigo 932, § único do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084722-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14.121
3
Isto porque o presente agravo não comporta conhecimento.
Explico.
Do que se observa da ação principal que deu origem ao presente
agravo, o autor tem por base as alegações de que no ano de 2014 sofreu acidente
automobilístico que traumatizou a cervical com fratura da lâmina/arco posterior direito
de C3 e C4, além de luxação no punho/mão direito e no cotovelo direito. Aduz que
esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário, cessado indevidamente já que
persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, ingressou com ação objetivando a
concessão de auxílio-acidente.
Logo, a matéria discutida no presente agravo, cuida de
incompetência absoluta, podendo, portanto, ser conhecida de ofício, nos termos do
artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil.
Cumpre-me asseverar que a questão em debate cinge-se em
delimitar-se de forma precisa a competência da Justiça Federal ou Estadual para o
julgamento desta demanda.
Examinando atentamente os autos observo que a matéria trazida à
discussão na peça exordial não se insere no âmbito da Justiça Estadual, limitada
exclusivamente às ações de natureza acidentária.
Ora, a competência é determinada no momento em que a ação é
proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alteraram a competência
em razão da matéria ou da hierarquia.
Saliente-se que a petição inicial delimita a competência da justiça
em razão da matéria, pois, uma vez estabilizada a lide, com a ocorrência da citação, é
vedada a alteração ou inclusão de pedido ou da causa de pedir, sem a anuência do
requerido, tornando imutável o objeto da lide.
Segundo consta da inicial está bem claro que o autor não atribuiu
as patologias (trauma da cervical com fratura da lâmina/arco posterior direito de C3 e
C4, além de luxação no punho/mão direito e no cotovelo direito) a uma doença
ocupacional, acidente de trabalho ou equiparado a este.
Observe-se que o autor em sua inicial não deixa dúvidas de que o
benefício que pretende é o auxílio-acidente de qualquer natureza, tanto assim que o
instrumento de mandato acostado a fls. 12/13, outorga poderes à suas advogadas para
ingressar com ação “previdenciária para concessão de auxílio-acidente”.
Aliado a isto, verifica-se que dos autos não há notícia da emissão
da CAT e o auxílio-doença indeferido possui natureza previdenciária (fls. 24).
Também vale anotar que último vínculo empregatício do autor
ocorreu na função de vendedor na empresa Cícero Vieira da Costa Limeira ME no
período de 01/09/2010 a 05/12/2012 (fs. 17/22 e 23) e o acidente automobilístico
noticiado na inicial ocorreu em 2014, portanto, quando o segurado não estava vinculado
à qualquer empresa.
Deste modo, não restam dúvidas que a matéria trazida à discussão
não se insere no âmbito recursal desta Corte Estadual, limitada exclusivamente às ações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2084722-35.2020.8.26.0000 -Voto no 14.121
4
de natureza acidentária.
É evidente que a presente ação possui natureza previdenciária, na
qual o autor postula a concessão de benefício previdenciário (auxílio-acidente de
qualquer natureza), sem vínculo acidentário.
Portanto, no particular, não se tratando de hipótese de ação de
natureza acidentária, cuja competência é da Justiça Estadual na forma do disposto no
artigo 109 da Constituição Federal, mas de demanda de cunho meramente
previdenciário, a competência, no caso em apreço, é da Justiça Federal, consoante a
disposição do artigo 109, I, da Constituição Federal.
Considerando-se que a Comarca de Limeira possui Juízo Federal, o
Juiz Estadual, no caso em tela, não tem competência delegada para apreciar a matéria.
Diante deste panorama, ante a ausência de interesse de agir, de
ofício, julgo extinto o processo principal, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, arquivando-se os autos
oportunamente. Isento o segurado das verbas decorrentes da sucumbência por força de
lei, de acordo com o previsto no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios.
Em face do exposto e por meu voto, não conheço do agravo e, de
ofício, reformo a r. decisão guerreada para julgar extinto o processo, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
JOÃO ANTUNES
Relator